Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016173-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.318.534/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista do Princípio da Cooperação, esposado no artigo 6
o
, do Código de Processo Civil, deve ser deferido o pedido de pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, com vistas a localizar bens da parte devedora, passíveis de constrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002909-11.2017.8.11.0037, indeferiu o pedido de busca de bens imóveis da parte Agravada, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

O Agravante sustenta que a Agravada, embora devidamente citada, manteve-se inerte, não tendo garantido, ou quitado, o débito executado, o que motivou o pedido de penhora
on line
, via BacenJud e Renajud, bem assim, informações perante o Infojud, cujo pleito foi deferido pelo Magistrado.

Afirma que as buscas foram infrutíferas, não tendo sido encontrados dinheiro, veículos e declarações de Imposto de Renda, para atestar a existência de bens.

Noticia que, diante das tentativas frustradas, requereu a busca de bens imóveis, em nome da Executada, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sobre o fundamento de que cabe ao Agravante diligenciar na busca de bens do Agravado.

Defende, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6
o
, do CPC, e o entendimento do STJ, de ser prescindível o exaurimento de diligências, para o deferimento da penhora
on line
, via Bacenjud, aplicável, na espécie, em analogia.

Pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

O pedido de antecipação da tutela recursal pretendido foi indeferido (id. 53047956).

A parte Recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 95293485).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002909-11.2017.8.11.0037, indeferiu o pedido de busca de bens imóveis da parte Agravada, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Colhe-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Paranatinga Armazéns Gerais Ltda, visando ao recebimento do valor de R$ 121.646,51 (cento e vinte e um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), representado pelas CDAs ns. 303/2015, 701/2016, referentes a crédito de IPTU.

A parte Executada foi devidamente citada por meio da Carta com aviso de recebimento – AR –, contudo, deixou transcorrer o prazo para comprovar o pagamento da dívida, garantir a execução por meio de depósito, fiança bancária ou nomeação de bens à penhora.

O Exequente requereu a penhora, por meio do Bacenjud e, caso não obtendo valores aptos a garantir o débito, que fosse deferido o pedido de bloqueio pelo Renajud e Infojud.

Os pedidos foram deferidos, mas não obtiveram sucesso, o que motivou o requerimento de pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – (id. 32529069 – autos de origem).

O Magistrado singular indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que o ônus de trazer as informações requeridas cabe à parte exequente.

Assim, intime-se a parte exequente para diligenciar em busca dos bens da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem localização de bens penhoráveis, determino a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Provimento n. 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, previsto no artigo 76, da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, como se vê do artigo 8
o
, § 3
o
, V, do sobredito Provimento.

Consoante extrai-se da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços
on line
, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permitem a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.

Segundo o CNJ, o Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, e que o intercâmbio de documentos e informações fica a cargo das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.

O portal de integração do SREI, por sua vez, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculada ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis pela prestação dos serviços eletrônicos.

Vê-se que tal ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, e sua utilização prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

Nessa linha, todos os sistemas disponibilizados ao Juízo devem ser amplamente utilizados, quando requeridos pela parte exequente, sob pena de ocorrer a prescrição da pretensão executória.

Impõe ressaltar que, por força da regra esposada no artigo 6
o
do CPC – Princípio da Cooperação –, o Magistrado não deve mais atuar como mero expectador do conflito, mas como o grande agente colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório.

Diante disso, penso que, no caso em questão, o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao indeferir o pleito do Recorrente, uma vez que todas as tentativas de localização de bens da empresa Recorrida foram frustradas.

Com efeito, se a parte exequente, ora Agravante, cumpriu o ônus de realizar as diligências necessárias para a localização de bens da Recorrida, passíveis de constrição, é certo que o pedido de consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – deveria ser deferido.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão. 2. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26/01/2021, publicado no DJE 02/02/2021).

Impõe registrar que a utilização das ferramentas, postas à disposição do Poder Judiciário, está em conformidade não somente com o Princípio da Cooperação, mas, também, com o da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo.

Dessarte, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca de bens da Recorrida no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021